Tribunal: TJES
Processo: 5007130-12.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007130-12.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS ALVES PINTO RAMOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
5007130-12.2023.8.08.0014

EMBARGANTE:
MARIA DAS GRAÇAS ALVES PINTO RAMOS

EMBARGADO:BANCO J. SAFRA S.A

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MARIA DAS GRAÇAS ALVES PINTO RAMOS
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 9048176, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pelo banco réu, ora embargado, para acolher a preliminar de incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Em suas razões recursais ao ID 9115541, a embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada é omissa, porquanto se limita a dizer de forma genérica que é necessário a produção de prova pericial, não enfrentando todas as questões levantadas nas contrarrazões do recurso. Aduz que há fraude grosseira nas assinaturas, o que dispensa a produção de prova pericial. Assevera que foi ignorado o fato de o banco réu não possuir agência na cidade de Colatina/ES, local onde o contrato foi emitido, e nem o correspondente bancário possui agência ou filial na cidade e muito menos no Espírito Santo. Requer, ao final, o julgamento dos aclaratórios
“(...) de modo a ser exposto no acórdão toda a fundamentação referente aos argumentos levantados nas contrarrazões, principalmente quanto ao fato das assinaturas serem nitidamente divergentes, o banco não ter agência no local de emissão e assinatura do contrato e quanto a devolução dos valores do empréstimo (...)”
.

O requerido/embargado apresentou contrarrazões ao ID 9235142, ocasião em que pugnou pela rejeição dos embargos de declaração opostos pela autora.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que o embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada é omissa, porquanto se limita a dizer de forma genérica que é necessário a produção de prova pericial, não enfrentando todas as questões levantadas nas contrarrazões do recurso. Aduz que há fraude grosseira nas assinaturas, o que dispensa a produção de prova pericial. Assevera que foi ignorado o fato de o banco réu não possuir agência na cidade de Colatina/ES, local onde o contrato foi emitido, e nem o correspondente bancário possui agência ou filial na cidade e muito menos no Espírito Santo. Requer, ao final, o julgamento dos aclaratórios
“(...) de modo a ser exposto no acórdão toda a fundamentação referente aos argumentos levantados nas contrarrazões, principalmente quanto ao fato das assinaturas serem nitidamente divergentes, o banco não ter agência no local de emissão e assinatura do contrato e quanto a devolução dos valores do empréstimo (...)”
.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

Com efeito, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, verifico que,
in casu
, o acórdão embargado foi claro no que diz respeito a ausência de fraude grosseira e necessidade de prova pericial. Rememora-se (ID 9048176):

“(...)

Chamo atenção para as letras iniciais maiúsculas, que são escritas de forma bem característica em ambos os documentos.

Ademais, observo que o documento pessoal que consta do contrato é o mesmo anexado pelo autor quando da propositura da ação (IDs 8050747 e 8050669).

Com isso, vislumbro que somente a prova pericial seria capaz de atestar se a assinatura constante do contrato apresentado nos autos é – ou não – da requerente, pois não se trata de falsificação grosseira, que possa ser aferida ao primeiro olhar.

Não obstante, constatada a necessidade de produção de prova pericial, o Juizado Especial Cível deixa de ser competente para conhecimento da causa, face à sua complexidade.

(...)”.

Com efeito, o v. acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, de forma clara e precisa, sendo certo que o artigo 93, IX, da Constituição Federal não exige do órgão julgador que discorra ou mesmo afaste, ponto por ponto, todas as teses jurídicas defendidas pela parte, bastando que motive sua decisão, procedimento este observado na decisão em comento.

Ressalte-se que o simples fato de a decisão ter sido desfavorável à parte não constitui motivo para que oponha embargos de declaração, os quais não podem ser utilizados com a finalidade de propiciar um novo julgamento de matéria já apreciada, devendo ser utilizado o recurso adequado e cabível.

Assim, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.